Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-76.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003228-76.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), EDSON RONALDO RIVA - CPF: 502.403.901-72 (EMBARGANTE), ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (EMBARGANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SEVERINO ROMANO RIVA, EDSON RONALDO RIVA e ERLON JUNIOR RIVA em face de acórdão proferido em sede de apelação na “ação de rescisão contratual c/c indenização por evicção de imóvel rural c/c indenização por perdas e danos” sob n. 1003228-76.2017.8.11.0037, que tramita originalmente perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID Num. 11943459 decidiu o colegiado, por unanimidade, desprover o recurso e manter irretocável a sentença.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 23140983 que houve omissão no acórdão, pois, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; que a sentença de piso incidiu em flagrante erro de procedimento, ao realizar a substancial modificação da sentença primeva na via estreita do recurso de embargos de declaração, com base em revolvimento de fatos e argumentos externos, quando a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo; que o acórdão foi omisso quanto a suscitada tese de anulação das sentenças integrativas, defendida no recurso de apelação (item 3.2 da apelação – ID. 8462218– fls. 29/38), sob o argumento de que o r. juízo a quo admitiu (nas sentenças integrativas) a discussão de matérias preclusas, que sequer foram arguidas em sede de contestação, razão pela qual defende-se que não houve observância ao princípio da adstrição ou congruência; requer que seja sanada a omissão, a fim de que haja expressa manifestação acerca do item 3.2 do recurso de apelação, notadamente a violação ao princípio da adstrição ou congruência, bem como vedação à inovação recursal, esgotando-se tal discussão nas vias ordinárias, para fins de acesso pleno ao duplo grau de jurisdição por meio do recurso cabível, acaso seja necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020